Tribunal: STF
Processo: ARE 749888
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC, uma vez que as controvérsias suscitadas no extraordinário estariam representadas na sistemática de repercussão geral pelos temas 339 e 660, cujos paradigmas são, respectivamente, o AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010, e o ARE-RG 748.371, ambos de minha relatoria. (eDOC 37)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, por outro lado, entendeu que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 439, cujo paradigma é o RE-RG 606.199, e devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 543-B do CPC/1973. (eDOC 39) 
    Todavia, seu relator os devolveu por entender que não seria possível realizar o juízo de adequação ao precedente na presença de dúvida quanto à admissibilidade do recurso extraordinário. (eDOC 41)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem encaminhou novamente os autos a esta Corte. (eDOC 43)
    Os autos foram então por mim devolvidos, associando a controvérsia do extraordinário ao tema 439 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 45)
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, mais uma vez, devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 47) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO PELA LEI ESTADUAL N. 8.480/2002. OFENSA À REGRA DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXCLUSÃO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199/PR”. (eDOC 49)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 53) 
    Os autos vêm então remetidos pelo relator do acórdão, sem novo juízo de admissibilidade pela Vice-Presidência. (eDOC 54, p. 7)
    Passo à apreciação do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS - MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI N° 8480/2002. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA. APOSENTADORIA. CARREIRA. REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS - OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 40 § 8° C/C ART. 7° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41 -PARIDADE DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE RECLASSIFICAÇÃO IMEDIATA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA”. (eDOC 12, p. 7)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 16) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI, LIV e LV; 37, XV; e 93, IX, do texto constitucional e ao art. 7º da EC 41/2003.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 20, p. 6)
    No mérito, afirma-se que a nova estrutura da carreira do magistério vincula a progressão ao desempenho profissional dos servidores, não ao tempo de serviço, como antes, e que tal modelo não poderia ser preservado em relação aos inativos, pois não haveria direito adquirido a regime jurídico.
    Sustenta-se, igualmente, que ao definir quais critérios da nova lei se aplicam aos recorridos, e quais critérios da lei anterior devem ser-lhes mantidos, o Tribunal a quo teria atuado como legislador positivo. (eDOC 20, p. 12)
    Os recorridos arguem os óbices das Súmulas 279 e 280, e a ausência de omissões no julgado; no mérito, afirmam que o direito à paridade impede que na nova classificação todos os inativos sejam posicionados na classe inicial da carreira. (eDOC 24, p. 7)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Observados os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise do recurso extraordinário.
    Ressalto que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    No mérito, assiste razão ao recorrente.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que a realocação dos inativos na classe inicial da carreira reestruturada violaria o direito à paridade, como se extrai do seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Como já por mim salientado, inclusive rememorando o instituto do capitis diminutio do direito romano, os professores impetrantes ocupavam, no regime legal anterior (Dec. 506/1987 e Lei 4.684/97) nivelação baseada no tempo de serviço, passando, com o advento das Leis 7.250/98 e 8.480/02, a se submeter a critérios de titulação e especialização, do que resultara inequívoco prejuízo econômico, já que foram rebaixados à classe ‘A’, marco inicial da graduação implantada pela nova legislação, conforme se infere da tabela abaixo (…).
    Sob este prisma, identifica-se como abusivo e ilegal a omissão ora discutida, em que há consistido a segregação dos impetrantes aos nível e classe inicial da carreira de magistério, sem qualquer possibilidade de ascensão, já que os critérios atuais, como já mencionado, apenas autorizam que os professores ainda em atividade progridam no regime, violando os princípios constitucionais da isonomia, proporcionalidade e paridade”. (eDOC 12, p. 14)
    Todavia, no julgamento do RE-RG 606.199, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.2.2014, paradigma do tema 439 do Plenário Virtual, esta Corte assentou que o direito à paridade dos inativos não compreende direito à realocação na nova estrutura da carreira, desde que assegurada a irredutibilidade de seus proventos, como se percebe da leitura de sua ementa:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento”.
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido deixou de aplicar o entendimento firmando por esta Corte no âmbito da sistemática da repercussão geral, o que dá ensejo ao provimento do recurso.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança pleiteada na inicial.
    Custas pelos recorrentes. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem (art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente